Tribunal: TJSP
Processo: 2051161-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – Insurgência da agravante contra o indeferimento do levantamento de valores bloqueados anteriormente à adesão ao PPI – A adesão ao parcelamento tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, contudo, não enseja o levantamento da constrição realizada antes do acordo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo – Insurgência da agravante contra o indeferimento do levantamento de valores bloqueados anteriormente à adesão ao PPI – A adesão ao parcelamento tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, contudo, não enseja o levantamento da constrição realizada antes do acordo entabulado – Acordo firmado não garante a satisfação do débito – Precedente do c. STJ e desta c. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.